Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA E AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA. ART. 245, § 7o, DO CPP. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL. AGENTES POLICIAIS. VALORAÇÃO ADEQUADA. DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Plenamente justificada a diligência na residência do acusado, quando configurada situação de flagrante delito em crime permanente acompanhada, inclusive, de notícia de possível crime contra a vida (disparo de arma de fogo), correto o pronto deslocamento da equipe até o local dos fatos, quando, inclusive, a entrada foi livremente franqueada pela moradora, ato corroborado pelo registro em vídeo após as diligências, em que o policial até mesmo agradece à permissão concedida.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “tratando a hipótese de flagrante de crime permanente, que dispensa a expedição de prévio mandado de busca e apreensão, eventual irregularidade no auto elaborado não invalida ou macula a prova obtida, não havendo falar em nulidade por inobservância do disposto no § 7o do artigo 245 do Código de Processo Penal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.211.810/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).
4. Constatado que o apelante mantinha em depósito expressiva quantidade de porções de cocaína, individualizadas em plástico e prontas para difusão ilícita, correta sua condenação pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. A confissão, ainda que informal, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.